Tribunal: TCU
Processo: 015.419/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Jose de Anchieta Moura Fé (R001 - peça 62), por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 1.876/2018-TCU-2a Câmara (peça 52), que considerou ilegais seus atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por José de Anchieta Moura Fé (R001 - peça 62), por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 1876/2018-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais seus atos de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a considerar legal a acumulação de proventos de aposentadoria de José de Anchieta Moura Fé, mantendo-se, de todo modo, a ilegalidade de seus atos de aposentadoria, tendo em vista a inadequada percepção de quintos em duplicidade; 9.2. dar a seguinte redação ao item 9.4 do Acórdão 1876/2018-TCU-Segunda Câmara : "dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU"; 9.3. determinar ao CNPq que comunique ao Tribunal o fundamento e a forma de cálculo da inclusão da rubrica judicial, no valor de R$ 3.246,15 (fl. 1 da peça 79), a qual não constou da última verificação realizada pela unidade técnica (fl. 2 da peça 31); 9.4. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e, em complemento ao subitem 9.5.4 do Acórdão 1876/2018-TCU-Segunda Câmara , ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Universidade Federal do Ceará (UFCE) e ao Sr. José de Anchieta Moura Fé, para ciência, bem como ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU e à Consultoria Jurídica do TCU, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no , no dia seguinte ao de sua oficialização.